Tribunal: STF
Processo: ADI 2302
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-02-15
Data de publicação: 2006-02-15

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei no 11.456/00
do Estado do Rio Grande do Sul, que criou o Museu do Gaúcho. 3. Lei
de iniciativa parlamentar. Usurpação de competência privativa do
Chefe do Poder Executivo. 4. Vício de iniciativa. Precedentes. 5.
Procedência da ação